Tribunal: TJES
Processo: 0033271-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033271-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada sob a alegação de inobservância dos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da sentença extintiva diante da insuficiência documental, considerando a aplicação do CPC/73 à ação monitória e a possibilidade de complementação de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ação monitória foi ajuizada sob a vigência do CPC/73, que não exigia a apresentação de documentos com a mesma especificidade do CPC/15.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1154730/PE, consolidou o entendimento de que, na ausência ou insuficiência de documentos em ação monitória, deve ser dada oportunidade à parte autora para complementar a documentação faltante antes de extinguir o processo.
5.
A decisão de primeiro grau que extinguiu o processo, sem oportunizar a juntada de documentos, viola o princípio do contraditório e o direito à complementação documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar à parte autora a complementação da documentação faltante.
Tese de julgamento:
“Em ação monitória, na ausência ou insuficiência de documentos que comprovem o valor devido, deve ser dada à parte autora a oportunidade de complementação documental antes da extinção do processo.”

Dispositivo relevante citado: CPC/73, art. 1.102-A e ss.; REsp 1154730/PE (Tema 474/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033271-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES LTDA, EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DE ALMEIDA PEREIRA - SP387790
APELADO: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

Advogado do(a) APELADO: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG74368-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que julgou extinta sem julgamento de mérito a ação monitória ajuizada pela ora apelante, por não atender aos requisitos do art. 700, §2°, do CPC.

Irresignada a apelante interpôs o presente recurso sustentando:
a)
preliminarmente, a nulidade da sentença;
b)
no mérito, reconhecimento de que a prestação dos serviços não foram impugnados pela apelada e explícito reconhecimento da contratação.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída destaco assistir razão ao recorrente na apontada nulidade da sentença.

Vê-se que o magistrado sentenciante proferiu a sentença extintiva por inobservância dos requisitos previstos no art. 700, §2°, do CPC, uma vez que o ora apelante não teria instruído a petição inicial com documentos que comprovariam
“o montante devido, com o respectivo valor do débito atualizado (inciso II) e o conteúdo da discussão patrimonial (inciso III).”

Tem-se por indevida a exigência de requisitos do CPC/15 se a presente ação monitória foi proposta em 19/10/2015, sob égide do CPC/73, que dispunha:

Art. 1.102.a - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Art. 1.102.b - Estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de quinze dias.

Além disso, entendendo o magistrado sentenciante que os documentos colacionados não se prestam a subsidiar sentença de procedência, deve ser oportunizado ao Requerente complementar a documentação faltante. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. CÁLCULOS DA ORIGEM DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A COMPLEMENTAÇÃO. RESP REPETITIVO N. 1154730. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil de 1973, lei vigente à época de propositura da demanda, "A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel". 2. In casu, em que pese haver prova do parcelamento da dívida, deixou o apelante de demonstrar a forma do cálculo do valor originário do débito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese no sentido de que "a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC" (RESP n. 1154730). 4. Portanto, sendo considerado na sentença que os documentos juntados não são aptos a fundamentar a ação monitória, deve ser oportunizado ao banco complementar a documentação faltante. (TJ-BA - APL: 00941531320008050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2019)

O referido entendimento foi sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1154730/PE (Tema nº 474), julgado sob rito dos recursos repetitivos, com a fixação da tese no acórdão nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC. 2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão. 3. Recurso provido. (REsp n. 1.154.730/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 15/4/2015.)

Desta feita, reputo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para que oportunize à parte autora a juntada de demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, garantindo-se, ainda, o contraditório da parte adversa antes de novo julgamento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

Editora Nacional de Telecomunicacoes Ltda.

e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, oportunizando à Requerente a juntada da documentação faltante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.